Tribunal: STF
Processo: Rcl 53721
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de Goiás formalizou reclamação, em favor de Leonel Felix de Souza Rangel, na qual afirma que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, no processo n. 5254662-59.2020.8.09.0051, deixou de observar a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, ministro Marco Aurélio.



    Em suas razões, alega que, após a prisão preventiva, não foi realizada a audiência de custódia. Busca a concessão de liberdade provisória e, ainda, a realização da audiência de custódia.



    É o relatório. Decido.



    2. Assinalo, inicialmente, que o tema referente ao relaxamento ou revogação de prisão não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC/DF, ministro Marco Aurélio.



    Destaque-se, que esse mesmo entendimento foi observado pela Primeira turma deste Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado:



    O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 



    (Reclamação n. 46.381-AgR, ministra Rosa Weber) – com meus grifos



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Reclamação n. 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Reclamação n. 43.308, ministra Cármen Lúcia; Reclamação n. 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo inviável a utilização da reclamação, no que toca à pretendida revogação da prisão preventiva.



    Por outro lado, a leitura das informações prestadas pelo Juízo reclamado revela que a audiência de custódia não foi realizada. Confira-se: 



    No dia 30 de maio de 2022, este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, o tendo assim decidido: " ... A alegação de ilegalidade da prisão em razão da ausência da "' realização de audiência de custódia está distanciada do entendimento Jurisprudencial, .... conforme Julgados abaixo, inclusive o Tribunal de Justiça deste Estado entende que a não realização de audiência de custódia constitui mera irregularidade, notadamente quando foram assegurados o direito de defesa e contraditório (como verificado nestes autos) antes da decisão que culminou com o decreto de prisão preventiva. " ... NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 



    Vejamos que esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 MC, ministro Marco Aurélio, fixou a tese da indispensabilidade da realização da audiência de custódia, após a prisão em flagrante.



    Observo, desse modo, que as circunstâncias do caso em julgamento (ausência da realização da audiência de custódia) destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado, com efeito vinculante, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 MC.



    Para além disso, quanto à possibilidade de se realizar a audiência de custódia por videoconferência, destaquei, ao deferir a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.841, que a realização da audiência de custódia, ainda que por videoconferência, acaba sendo a medida mais adequada e viável para concretizar os direitos fundamentais do preso. 



    Particularmente no contexto pandêmico, é melhor que a audiência de custódia seja realizada por videoconferência que simplesmente não seja realizada de forma alguma. 



    Em suma, a audiência de custódia por videoconferência é a medida possível que mais se aproxima, no contexto pandêmico, de assegurar “aos presos o respeito à integridade física e moral”, prevista no art. 5º, XLIX, CF/88, além de compatibilizar-se plenamente com a garantia constitucional do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 



    3. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente esta reclamação, para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia a realização da audiência de custódia, possibilitada a utilização de videoconferência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator